Tribunal: TJES
Processo: 5001188-03.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001188-03.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO MARQUES DE FREITAS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O apelante alega onerosidade excessiva na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade na capitalização e abusividade na cobrança de tarifas administrativas, requerendo a revisão contratual, a descaracterização da mora e a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) saber se é lícita a capitalização de juros no contrato; (iii) saber se é possível a revisão de tarifas administrativas com base em alegações genéricas; e (iv) definir a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro) em caso de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (31,96% a.a.) supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para a época (19,73% a.a.), configurando abusividade que impõe a sua limitação à média, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 27). O reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, bastando para tanto que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ), circunstância verificada no caso concreto.

É vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários (Súmula 381/STJ). A ausência de impugnação específica e fundamentada quanto às tarifas administrativas impede o acolhimento do pedido revisional neste ponto.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas para os valores pagos após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 676.360/RS, que modulou os efeitos da decisão que dispensou a má-fé subjetiva para a aplicação do art. 42 do CDC, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Para pagamentos anteriores a essa data, a devolução deve ser simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando a sua limitação. 2. A repetição em dobro do indébito, por cobrança contrária à boa-fé objetiva, aplica-se somente aos valores pagos após a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.360/RS (30/03/2021)".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, EAREsp 676.360/RS; Súmula 381/STJ; Súmula 541/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUSTAVO MARQUES DE FREITAS

em face da r. sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, que a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado configura onerosidade excessiva, superando em mais de 50% a referência do Banco Central, o que impõe a sua limitação. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos revisionais e descaracterizar a mora.

Contrarrazões no id. 17974846 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5001188-03.2023.8.08.0045

APELANTE
:
GUSTAVO MARQUES DE FREITAS

APELADA:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUSTAVO MARQUES DE FREITAS

em face da r. sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o apelante, em síntese, que a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado configura onerosidade excessiva, superando em mais de 50% a referência do Banco Central, o que impõe a sua limitação. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos revisionais e descaracterizar a mora.

Contrarrazões no id. 17974846 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A jurisprudência pátria, notadamente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), admite a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, sendo o principal parâmetro para tal aferição a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma espécie.

No caso concreto, verifica-se da análise do pacto entabulado entre as partes (id. 17974516) que a taxa anual contratada (31,96%) supera a taxa média de mercado (19,73%) em aproximadamente 62%. Ou seja, a taxa exigida pelo Banco é 1,62 vezes superior à média praticada pelo mercado à época para a aquisição de veículos por pessoas físicas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem considerado abusivas as taxas que superam em uma vez e meia (1,5x) a média de mercado, salvo se a instituição financeira justificar o risco excepcional da operação, o que não ocorreu nos autos. Tratando-se de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o risco do credor é mitigado, não havendo lastro para tamanha discrepância.

Veja-se:

APELAÇÃO – Ação revisional c/c repetição do indébito – Contrato de financiamento de veículo –
Taxa de juros cobrada superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato – Abusividade demonstrada – Adequação do contrato para taxa média
– Devolução simples do valor devida – Recálculo do contrato – Possibilidade – Aplicação da taxa Selic para correção dos valores devidos – Possibilidade – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005170-15.2023.8 .26.0297 Jales, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 07/02/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1 . Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Temas repetitivos 24 a 27 . 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, deve ser reconhecida a abusividade da taxa praticada pelo ora apelado, de maneira que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para a data da contratação, admitindo-se a compensação de valores pagos a maior.

Acerca da devolução dos valores cobrados a maior – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em
março de 2021
.

Assim, considerando que o contrato fora firmado em janeiro de 2020, eventuais parcelas cobrados após o citado marco temporal, deverão ser devolvidas em dobro.

Quanto à capitalização, o STJ pacificou a matéria (Súmula 541), permitindo-a quando expressamente pactuada, bastando que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal. No contrato em análise, a taxa mensal de 2,34% projetada anualmente resulta em percentual inferior aos 31,96% contratados, evidenciando a pactuação da capitalização composta. Ademais, trata-se de contrato posterior à MP 1.963-17/2000. Assim, a sentença deve ser mantida inalterada neste ponto.

No que tange à insurgência contra a cobrança das tarifas administrativas, verifica-se que o apelante se limitou a formular alegações genéricas de abusividade, sem apontar, de forma concreta e fundamentada, os vícios específicos que maculariam tais cobranças no caso vertente.

Compulsando a peça recursal e a exordial, nota-se que a parte autora não indicou, por exemplo, a discrepância dos valores cobrados em relação à média de mercado para serviços equivalentes, nem trouxe elementos indiciários mínimos de que os serviços não foram efetivamente prestados ou de que houve vício de consentimento na contratação do seguro. A argumentação pauta-se em teses abstratas sobre a ilegalidade de repasse de custos, desvinculada da realidade contratual posta.

É cediço que, no âmbito das relações bancárias, é vedado ao Poder Judiciário conhecer de ofício da abusividade de cláusulas, conforme a inteligência da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça:
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
.

O entendimento da Corte Superior, reafirmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), impõe que a revisão contratual depende de pedido expresso e fundamentado, não bastando a menção genérica aos encargos. A ausência de impugnação específica impede o Tribunal de esmiuçar cada tarifa para buscar, de ofício, eventual irregularidade não demonstrada pela parte interessada.

Dessa forma, ante a generalidade das alegações e a impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais (Súmula 381/STJ), inviável o acolhimento do pleito recursal neste ponto, devendo ser mantidas as cobranças conforme pactuadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, descaracterizando a mora do recorrente, limitar os juros remuneratórios do contrato em questão à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação (Pessoa Física - Aquisição de Veículos) vigente na data da contratação (janeiro/2020), devendo o maior pago a maior ser devolvido, conforme fundamentação já lançada.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o apelante e 30% para o apelado, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)